Tribunal: TJES
Processo: 5001839-89.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001839-89.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUDMILA EL HUAIK PEREIRA e outros

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001839-89.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDAS: LUDMILA EL-HUAIK PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por LUDMILA EL HUAIK PEREIRA e ANGELINA EL HUAIK PEREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual alegam que desde o dia 15/01/2024 seu escritório estava sem sinal de internet. Afirmam que entraram em contato com a requerida foram informadas de um prazo de 24 horas para reestabelecimento dos serviços, o que não ocorreu. Após o prazo, em contato novamente, foram informadas do prazo de até dez dias para possível solução, prazo este que, também, não foi cumprido. Assim pleitearam reparação material e moral.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a requerida/recorrente, embora notificada diversas vezes, não providenciou o pronto reestabelecimento do serviço, tampouco comprovou motivo legitimo para não o fazê-lo, tendo o serviço permanecido suspenso por 18 (dezoito) dias. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 58,00), referente ao período em que o serviço não foi prestado, e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer e redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos, as recorridas comprovaram que houve a suspensão dos serviços de internet banda larga por 18 (dezoito) dias, sendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, razão pela, diante das circunstâncias do caso, especialmente por se tratar de local destinado a fins empresariais, entendo cabível as indenizações fixadas em sentença.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)